Tribunal: TJDFT
Processo: 0000129-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistência da acusação contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, sob a alegação de ameaça direcionada à vítima e sua genitora, com intuito de interferir em procedimento criminal. Em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) analisar o interesse recursal quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, em razão da extinção da punibilidade;(ii) analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a autoria do crime de coação no curso do processo, imputado ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da punibilidade do acusado em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com trânsito em julgado, inviabiliza o prosseguimento do recurso quanto a esse ponto, por ausência superveniente de interesse recursal.
4. A materialidade do crime de coação no curso do processo resta demonstrada por registros documentais e provas orais, evidenciando o recebimento de mensagem com conteúdo ameaçador dirigida à genitora da vítima.
5. A autoria da ameaça não foi suficientemente comprovada, não havendo vínculo técnico ou objetivo entre o número telefônico remetente da mensagem e o apelado, conforme resposta da operadora de telefonia, tampouco outros elementos que atribuam com segurança a autoria do fato ao acusado.
6. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, exige corroboração por outros elementos probatórios seguros e consistentes para ensejar a condenação criminal.
7. A existência de histórico de conflitos, mudança de domicílio e percepções subjetivas das vítimas quanto à autoria da ameaça não suprem a ausência de prova objetiva e idônea que permita a superação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da punibilidade com trânsito em julgado afasta o interesse recursal, inviabilizando o exame de mérito quanto ao respectivo delito.
2. A condenação penal exige prova segura da autoria, sendo incabível quando fundada exclusivamente em convicções subjetivas desprovidas de respaldo objetivo.
3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, deve estar em consonância com o conjunto probatório para embasar a responsabilização penal.